Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-75.2022.8.11.0078
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002342-75.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMAR MAURINO DE JESUS - CPF: 027.834.181-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOACYR MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 978.526.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CICINHO (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PEREIRA MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA LUIZ DA SILVA - CPF: 039.499.411-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação.”
(N.U 0000722-36.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Josimar Maurino De Jesus
como incurso na sanção do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (dias) de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

O inconformismo da defesa consiste na absolvição do acusado ante a ausência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso (Id. 162178118).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 168008178, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia os seguintes fatos delituosos:

“[...]No dia 16/04/2022, por volta das 00h02min, na residência localizada na Rua 3, Bairro Chácara do Manezinho, nesta cidade, o denunciado JOSIMAR MAURINO DE JESUS, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, avaliados em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), pertencentes a vítima Carolina Lima da Silva, empregando contra ela violência, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 94613348), Boletim de Ocorrência nº 2022.101224 (id. 94613348), Laudo Pericial (id. 94613352), Auto de Avaliação Indireta (id. 94613357), termos de declarações e demais elementos coligados aos autos.

Consta nos autos que no dia dos fatos, o acusado ingressou clandestinamente na residência da vítima e subtraiu os objetos acima descritos.

Na ocasião, a vítima que estava na casa de um vizinho, viu quando o acusado entrou em sua residência e logo saiu, sendo em seguida informada por seu filho que os celulares haviam sumido.

Diante disso, a vítima questionou o denunciado acerca da subtração dos aparelhos celulares, momento em que o acusado a fim de assegurar a detenção da posse da res furtiva, passou a agredi-la fisicamente empurrando-a e desferindo-lhe um chute na barriga.[...]”

Inicialmente a defesa alega que não há provas para embasar uma condenação contra o denunciado.

Para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise,
in verbis
:

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Nesse sentido a declaração prestada pela vítima Carolina, que relatou detalhadamente em Juízo sobre os fatos delitivos,
verbis
:

“
[...] ele falou para mim assim, mãe meu telefone descarregou eu vou por para carregar e vou brincar com o vizinho ali na frente, eu falei ta bom, e como eu estava sentada ali na frente, eu estava vendo ele ali brincando,

ai nisso ele veio rápido e falou mãe meu celular sumiu, nisso esse cara que eu não sei quem que é, ficando indo em uma esquina e voltava de novo, entrava para dentro e ficava tipo desinquieto, ai meu menino veio e falou mãe meu celular sumiu, ai eu falei como assim sumiu? Ai ele falou sumiu meu celular e sumiu o celular da tia, que estava carregando perto da onde ele tinha deixado carregando dentro de casa, em cima de outra mesa, ai eu falei como assim sumiu, ai ele falou sumiu mãe, não sei onde que esta, ai nisso ele pegou e foi até na casa desse amiguinho dele onde que ele estava brincando, nisso ele viu esse homem, ai nisso minha sobrinha veio correndo, e falou tia tia, ai eu falei o que foi, entraram gente dentro de casa, ai eu falei como assim, porque ela estava no quarto, ele não viu que tinha gente dentro de casa, ele entrou dentro de casa abriu o portão, porque o portão não estava aberto, ele estava encostado, passado o cadeado mas não trancado, porque eu estava sentada próximo a casa, ai ele abriu o cadeado, tirou o cadeado da onde que estava, entrou lá dentro e nisso minha sobrinha estava dentro do quarto, ai no que ela abriu a porta deu de cara com ele, e ele já estava abrindo a geladeira, ai quando ela levou um susto ela começou a gritar,

ele saiu correndo, e ele já estava com os dois celulares já na mão.

[...]

Eu falei o que é esse celular na mão? Ai ele falou esse celular é meu, ai eu falei não é seu, é do meu menino, ai ele falou não é do seu menino é meu, ai eu falei então vira ele para você ver se é seu, foi quando ele falou ah não, não é meu mesmo não, peguei por engano, ai eu falei como você pegou esse celular por engano se ele estava dentro da minha casa, em cima da mesa carregando, ai foi quando ele ficou todo alterado, e nisso o celular da minha irmã que ele tinha pegado ele foi e colocou na lixeira. [...]”

Já a testemunha Wagner, relatou que,
verbis
:

“[...]Nesse dia eu cheguei lá na casa do Cicinho, ele já estava lá mais o Cicinho, conversando, tomando cerveja, ai assim que eu cheguei lá, esse rapaz ai que fez negócio ai de ter pegado o celular da mulher, ai ele pegou uma caixa de som e estava lá escutando música lá normal, ai assim que eu cheguei também, eu fiquei lá junto com eles, ai nisso ele pegou e estava um tempo com nós, ai essas duas moças, essa que ele entrou na casa dela, que nós conhece elas lá, assim, que é vizinha minha e do ciçinho, ai elas pegaram e foram lá, ai ele estava junto com nós lá, ai nisso ele pegou e saiu e deu uma sumida, ai demorou um pouquinho as mulheres pegou e saiu também, ai quando pensa que não, ela chega mais a irmã dela gritando, falaram que o cara tinha entrado na casa dela e furtado o telefone dela [...]”

O policial militar Moacyr relatou na audiência corroborando seu termo de depoimento em fase investigativa,
verbis
:

“[...] Nos recebemos o chamado, informando que no local da ocorrência, a vítima teria sido agredida pelo suspeito, a onde ele havia entrado, a onde ele é vizinho dela, ai chegando no local a vítima ela disse que o suspeito era vizinho dela e que ele entrou na residência, ai ele abriu a geladeira, e tinha dois celulares em cima da mesa, do qual ele subtraiu momento em que ela viu, e quando ele aproximou dela deu um chute na barriga dela, ai ele deixou um celular na mesa, e um celular na lixeira, ai ele evadiu do local, em uma motocicleta, ai de posse das informações nos efetuamos rondas, ai nos visualizamos um cidadão em uma motocicleta de cor preta, foi quando ele nos visualizou, ele deixou a motocicleta em via pública e adentrou em um terreno, ai ele foi para o fundo do terreno ele pulou o muro, e tomou rumo ignorado, ai um certo tempo depois, ela ligou para nós informando, que ele havia retornado, lá para o bairro, lá para rua deles lá,

ai foi quando nós retornamos e efetuamos a detenção dele. [...]”

Desse modo, a autoria delitiva está comprovada pela declaração da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo conjunto de provas que demonstram que o acusado furtou os telefones celulares.

Além disso, a materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id.

162178025
), boletim de ocorrência (id.

162178028), auto de avaliação (id. 162178034), e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Diz o Tema 934 – “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Ademais, destaco que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou no sentido de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação. Nesse sentido, trago à colação precedente, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEQUENO VALOR DO BEM SUBSTRAÍDO – DEPOIMENTOS DA TESTESMUNHAS E VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – PROVAS PARA CONDENAÇÃO – SUFICIENTES – JULGADO DO TJMT E ENUNCIADO N. 11 – SUBTRAÇÃO DE CELULAR – 15% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – REITERAÇÕES – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONCILIAÇÃO – JULGADO DO STJ – PROVIDO PARCIALMENTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS .
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação
(TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115- 41.2011.8.11.0055), ainda mais corroboradas pela confissão do apelante na fase policial (TJMT, Enunciado Criminal nº 11). “Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.” (AP, N.U 0007439- 71.2017.8.11.0006). Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF). A reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC).” (N.U 0000722-36.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) (destaquei)

Embora, a defesa alegue que a vítima não viu a ação delitiva, esta afirmação não encontra respaldo, visto que em audiência, ela confirma que encontrou o denunciado na posse dos dois celulares furtados, e ao questioná-lo o mesmo teria confirmado que os celulares não eram dele.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição do apelante Josimar, uma vez que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Ademais, de ofício reconheço que o regime inicial de cumprimento fora fixado de forma exacerbada, em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade da pena.

No caso, consoante o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, poderá cumprir a pena de reclusão, inicialmente, em regime aberto, o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos. Assim, tratando-se de réu reincidente, o correto seria a fixação do regime semiaberto.

Neste sentindo colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR O EXAME DE CORPO DE DELITO PELA PROVA TESTEMUNHAL PELO DESAPARECIMENTO COMPLETO DOS VESTÍGIOS. PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO FURTADO QUE CONSERTOU A PORTA DANIFICADA POUCO TEMPO APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO. REQUERIMENTO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RETIRADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS, PODENDO SE UTILIZAR DE UMA PARA INDICAR O TIPO QUALIFICADO E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. PARÂMETRO UTILIZADO DE FORMA PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONFISSÃO. PERTINÊNCIA. ELEMENTO DE PROVA QUE TROUXE MAIOR SEGURANÇA À DECISÃO PROLATADA. DEVIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA RECONHECIDA, SEM INDICAR QUALQUER BIS IN IDEM COM A CONDENAÇÃO DIVERSA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

[...]

5. Quanto a retirada da reincidência, verifica-se que o processo 0005197-41.2011.8.11.0042 utilizado como maus antecedentes não consta do executivo de pena unificado 0002542-33.2010.8.11.0042 (autos 0016169-41.2009.8.11.0042 e 0008836-90.2011.8.11.0002), razão pela qual não há que se falar em prejuízo ao apelante na manutenção da reincidência na segunda fase, que, ao fim, deverá ser integralmente compensada com a confissão reconhecida.

6.
Com efeito, embora a pena tenha ficado abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, o apelante é reincidente, além de ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual deverá cumprir sua reprimenda em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, “c” e 3º do Código Penal.

(N.U 0001147-64.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)destaquei

Dessa forma, considerando a pena fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos ao réu reincidente, deverá cumprir em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, e de ofício modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023